Tribunal: STF
Processo: Rcl 69862
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação promovida por Eliana Silva de Souza em face do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por alegado descumprimento da decisão deste Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE 1366844, em virtude da determinação de suspensão processual, na origem, no aguardo de julgamento de IRDR.



    Narra a reclamante que (eDoc 1, pp. 1-3): 



    “obteve decisão judicial favorável definitiva confirmada pelo Supremo Tribunal Federal – STF nos autos do ARE nº 1.366.844 cujo trânsito em julgado no STF foi certificado em 16.09.2022 acerca do tema de pagamento de diferenças de PISO DO FUNDEB no VENCIMENTO na forma do que julgado na ADI 4167 do próprio STF. 



    Ressalte-se que por ocasião do julgamento do ARE nº 1.366.844 o Min. Relator Edson Fachin ressaltou: 



    ‘A irresignação não merece prosperar. Ressalto que esta Corte, ao julgar a ADI nº 4.167/DF, Relator o Min. Joaquim Barbosa, reconheceu a constitucionalidade da Lei 11.738/08, que instituiu o piso nacional dos professores da educação básica. (...) Opostos embargos de declaração, esta Corte ainda modulou os efeitos da decisão, para considerar que o novo piso instituído somente produziria efeitos a partir de 27/04/2011, data do julgamento definitivo no Plenário sobre a constitucionalidade da norma.’ 



    Assim, o mérito foi estabelecido inclusive com precedentes desta Corte, tendo transitado em julgado. 



    Após a reclamante promover o pedido de cumprimento de sentença no Tribunal Ad quo com a promoção dos cálculos, o executado, Estado do Pará, deixou transcorrer in albis o prazo para impugnação, sem qualquer manifestação. 



    Assim, ao invés de homologar os cálculos não impugnados e amparados por decisão transitada em julgado no STF, o TJPA decidiu pela suspensão da execução alegando o seguinte:



    Versam os presentes autos sobre o pedido de cumprimento de sentença/acórdão oriundo do Mandado de Segurança em face do ESTADO DO PARÁ, interposto por ELIANA SILVA DE SOUZA, onde a impetrante pleiteia o pagamento de seu vencimento com base no piso nacional dos professores. 



    Em recente julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0803895- 37.2021.8.14.0000, o Tribunal Pleno desta Corte decidiu, por unanimidade, pela admissão do presente incidente, com a finalidade de que esta Corte estabeleça a pertinente tese jurídica a respeito da “aplicabilidade do Piso Salarial Nacional ao Magistério paraense, a fim de saber se está em conformidade com o que preceitua a Lei Federal n.º 11.738/08, ou seja, se o piso se refere ao vencimento-base ou ao vencimento-base acrescido da gratificação de escolaridade



    Outrossim, diante da expressiva quantidade de ações em trâmite e da existência de 4 (quatro) entendimentos diversos, foi determinada a suspensão, em âmbito estadual, de todas as ações específicas, individuais ou coletivas, cuja causa de pedir relacione-se diretamente à matéria objeto deste incidente assim como de eventuais recursos, até o julgamento final do presente IRDR. 



    Deste modo, considerando que a demanda possui identidade com o referido tema, DETERMINO O SOBRESTAMENTO do feito até o julgamento definitivo pelo presente IRDR. ”



    Requer o deferimento de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. Em definitivo, pede a procedência da reclamação para cassação do ato reclamado e “prosseguimento da ação de n. 0000586- 80.2017.8.14.0000 em seus últimos termos aos moldes do que definido pelo STF nos termos do ARE nº 1.366.844” (eDoc 1, p. 6)



    Determinada a instrução do feito, a Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação. Confira-se a ementa (eDoc 14, p. 1):



    “RECLAMAÇÃO. PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO PARÁ. LEI N° 11.738/2008. DECISÃO RECLAMADA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO ORIGINÁRIO EM RAZÃO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) Nº 0803895-37.2021.8.14.0000. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS AUTOS DO ARE Nº 1.366.844-AGR/PA. DESCABIMENTO. ATO RECLAMADO QUE, EM RAZÃO DA ADMISSÃO DE IRDR, APENAS DETERMINOU A SUSPENSÃO, EM ÂMBITO ESTADUAL, DE TODAS AS AÇÕES ESPECÍFICAS, INDIVIDUAIS OU COLETIVAS, CUJA CAUSA DE PEDIR RELACIONE-SE DIRETAMENTE À MATÉRIA OBJETO DO REFERIDO INCIDENTE, O QUAL OBJETIVA QUE O TJ/PA ESTABELEÇA A PERTINENTE TESE JURÍDICA A RESPEITO DA “APLICABILIDADE DO PISO SALARIAL NACIONAL AO MAGISTÉRIO PARAENSE, A FIM DE SABER SE ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O QUE PRECEITUA A LEI FEDERAL N.º 11.738/08, OU SEJA, SE O PISO SE REFERE AO VENCIMENTO-BASE OU AO VENCIMENTO-BASE ACRESCIDO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE”. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO, ADEMAIS, QUE NÃO PODE SER UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO” (g.n.).



    É o relatório. Decido.



    O cabimento de reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.  



    Fundamenta-se a presente reclamação em suposta afronta à decisão no ARE nº 1366844 de minha relatoria. Naqueles autos, consignei:



    “Ressalto que esta Corte, ao julgar a ADI nº 4.167/DF, Relator o Min. Joaquim Barbosa, reconheceu a constitucionalidade da Lei 11.738/08, que instituiu o piso nacional dos professores da educação básica. O julgado restou assim ementado: 



    ‘CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.” (ADI 4.167/DF, Rel. o Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 27/4/2011)



    Opostos embargos de declaração, esta Corte ainda modulou os efeitos da decisão, para considerar que o novo piso instituído somente produziria efeitos a partir de 27/04/2011, data do julgamento definitivo no Plenário sobre a constitucionalidade da norma. 



    Assim, pode-se afirmar que dessa orientação, não divergiu o Tribunal de origem. 



    Outrossim, quanto à controvérsia a respeito da indisponibilidade orçamentária levantada na interposição do recurso, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).”



    Colhe-se, por sua vez, da ementa do acórdão reclamado (eDoc 5, p. 309): 



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO PARÁ — LEI N° 11.738/2008 — DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO ORIGINÁRIO EM RAZÃO DO IRDR Nº 0803895-37.2021.8.14.0000 – DECISÃO DEVE SER MANTIDA EM RAZÃO DE INÚMERAS AÇÕES INDIVIDUAIS QUE FORAM AJUIZADAS PERANTE O TJPA PELOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REQUERENDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008, BEM COMO, SER MAIS PRUDENTE AGUARDAR O PRONUNCIAMENTO NO IRDR EM TRÂMITE NO TJPA (PROC. Nº 0803895-37.2021.8.14.0000) ACERCA DA TEMÁTICA DA APLICAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO AOS PROFESSORES PARAENSES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”



    Percebe-se, desse modo, que não há contraposição entre o ato reclamado, que apenas suspendeu a execução, e o paradigma de confronto invocado pela parte reclamante. Portanto, a reclamação carece da necessária identidade material entre paradigma e paragonado, razão pela qual não merece prosperar, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade constitucional precípua. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NAS ADIS Nº 4.167/DF E Nº 4.848/DF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. Na ADI nº 4.167/DF, foi declarada a constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Já na ADI nº 4.848/DF, foi declarada a constitucionalidade da forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica. Em ambas ações de controle concentrado, foram questionados distintos dispositivos da Lei nº 11.738, de 2008. 2. Na decisão reclamada, o questionamento refere-se à interpretação da Emenda Constitucional nº 108, de 2020, que, em nenhum momento, foi examinada nos paradigmas apontados pela agravante. 3. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional, o que não ocorre na espécie. 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl 57746 AgR, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Relator p/ Acórdão: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 5-6-2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DIREITO OBJETIVO. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que indeferiu pedido de tutela de evidência – para determinar o imediato pagamento de direito salarial alegadamente adquirido –, sob o fundamento de que, ‘tratando-se de ação em face da Fazenda Pública, há de ressaltar a vedação expressa trazida pelo art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, a qual prevê que ‘não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação’’. 2. Alegação de violação (i) às decisões proferidas nas ADIs 4.296, 4.167, 4.848, 4.013 e 493 e nos REs 630.501 e 730.462 (Temas 334 e 733 da repercussão geral) e (ii) a dispositivos da Lei federal nº 11.738/2008, da Lei federal nº 13.105/2015, da Lei municipal nº 219/2008 e da Lei Complementar municipal nº 04/2009. 3. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados. 4. Tanto a alegação de ofensa a precedente não vinculante quanto a alegação de ofensa a direito objetivo não dão ensejo à propositura de reclamação. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (Rcl 54533 AgR, Relator: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 7-10-2022).



    “Agravo interno na reclamação constitucional. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. Aplicação do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Alegado descumprimento do quanto decidido pelo STF nas ADI’s 4.296, 4.167, 4.848, 4.013, 3.104 e 493. Matéria de fundo dos paradigmas de controle não analisada na decisão reclamada. Provimento de natureza processual. Ausência de estrita aderência. Não esgotamento das instâncias ordinárias em relação aos recursos extraordinários com repercussão geral 730.462, 590.260, 596.962, 630.501. Alegação de afronta às súmulas 359 e 729, não dotadas de efeito vinculante. Agravo interno não conhecido. 1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 2. Inexiste identidade material entre os paradigmas invocados – ADI’s 4.296, 4.167, 4.848, 4.013, 3.104, 493 – e o ato reclamado. A jurisprudência desta Corte exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle do STF. Precedentes. 3. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à excepcionalidade do cabimento da reclamação constitucional para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento a demonstração de identidade material entre o tema discutido nestes autos e aquele versado nos paradigmas apontados como violados. Precedentes. 4. Agravo interno não conhecido com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.”



    (Rcl 54070 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 19-9-2022).



    Por todo exposto, nos termos do arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente